Tribunal: STF
Processo: ARE 1400219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário.



    2. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    3. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    4. “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal. (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e AIs 675.619-AgR e 809.147-AgR, ambos da relatoria da Minª. Cármen Lúcia).” (ARE 1.263.567-AgR, Relator(a) Min.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.